Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004932-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), PADUA COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), F.L. KRENTKOWSKI & CIA LTDA - CNPJ: 30.917.517/0001-00 (AGRAVANTE), ISALETE TERESINHA GUINTZEL LEDUR - CPF: 867.358.619-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, os argumentos são relevantes e a execução está garantida, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919 do Codex Processual.

Constato a probabilidade do direito da agravada porquanto discute nos embargos à execução, o descumprimento da obrigação (exceção de contrato não cumprido por parte da exequente) - situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da negativação do nome da executada.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F.L. KRENTKOWSKI & CIA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1006768-69.2021.8.11.0045, movida em seu desfavor por ISALETE TERESINHA GUINTZEL LEDUR, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Em suas razões, a parte agravante alega a ausência dos requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC, bem como que a decisão agravada não esclarece quais são os “relevantes fundamentos apresentados pela parte Embargante” que embasaram o deferimento do efeito suspensivo à lide.

Aduz que o magistrado de piso considerou exclusivamente o depósito do valor executado que garantiu execução.

Assevera que a Agravada, de forma ardilosa, busca se esquivar de cumprir o seu dever, e enriquecer ilicitamente às custas da Agravante, não havendo se falar em exceção do contrato não cumprido, eis que a Agravante entregou o serviço contratado e que sempre se colocou à disposição para resolver qualquer eventual problema sobre o serviço.

Sustenta que o laudo trazido na inicial deixou de esclarecer a quantidade e sobre quais portas se referem, considerando que a Agravante vendeu cerca de 12 portas à Agravada.

Defende que os vidros foram instalados corretamente, com a utilização de silicone, podendo ocorrer eventual trincamento em razão da movimentação da alvenaria, considerando que a obra ainda não estava finalizada, vez que os acabamentos finais, tais como sistema de vedação e silicone, somente são realizados após a limpeza da obra e dos vidros, o que foi devidamente solicitado à Agravada.

Afirma que mesmo diante do inadimplemento de R$ 55.999,90, a Agravada quer exigir da Agravante a finalização dos acabamentos, sem cumprir com a sua parte de realizar a limpeza da obra e pagar o valor devido, sendo certo que a Agravada confessa, por via transversa, seu inadimplemento contratual, porquanto as mensagens trocadas entre as partes demonstram que a Agravada sempre esteve ciente do seu inadimplemento.

Argui que se operou a decadência sobre a alegação de defeitos na instalação dos produtos; que a inicial veio desacompanhada de qualquer elemento que comprove qualquer espécie de dano; e ofensa à boa-fé objetiva.

Nesses termos requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, revogando a suspensão dos Embargos à Execução.

Contraminuta da parte agravada (ID 124236576).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em proêmio, urge salientar o caráter secundum eventum litis do Agravo de Instrumento, o qual limita a atuação dos Tribunais às lindes da decisão fustigada, revelando-lhes defeso conhecer de matéria a ela estranha, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por tal motivo, deixo de conhecer do recurso no que tange às questões não tratadas na decisão agravada.

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão que
recebeu os embargos com efeito suspensivo (art. 919, § 1o, do CPC).

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, os argumentos são relevantes e a execução está garantida.

No presente caso, a execução de título extrajudicial por quantia certa promovida em face da agravada, está baseada em Instrumento Particular de Compra e Venda e Outras Avenças, firmado em 28/08/2019, pelo qual restou ajustado pelas partes a prestação de serviços e venda de produtos, no valor total de R$ 287.900,00 (duzentos e oitenta e sete mil e novecentos reais), sendo que a Executada comprometeu-se a pagar a dívida em 08 (oito) parcelas de R$ 35.987,50 (trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) cada, sendo a primeira em 10 de setembro de 2019, e a última em 10 de abril de 2020. (ID 58594409 dos autos da execução).

Constato a probabilidade do direito da agravada porquanto discute nos embargos à execução, o descumprimento da obrigação (exceção de contrato não cumprido por parte da exequente) - situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da negativação do nome da executada.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 64667319 dos autos da execução), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1o do CPC, deve ser mantida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA. Agravo improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2031508-95.2021.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, DE AFRONTA AO ESTATUTO DA ADVOCACIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – TEMERIDADE DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do artigo 919, § 1o do CPC, é viável a atribuição do efeito suspensivo, mediante caução, eis que preenchidos os requisitos, mostrando-se necessária a análise mais aprofundada dos termos dos Embargos à Execução, e temerária a continuidade da execução antes disso.” (TJ-MT, RAI no 1017588-88.2021.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022)

Estando o juízo suficientemente garantido, o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
não merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022